Tribunal: TJSP
Processo: 2220572-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2015 - Citação por edital - O Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação prevista na Lei 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2015 - Citação por edital - O Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação prevista na Lei 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça - Inteligência da Súmula 414 do STJ - Precedentes desta E. Câmara de Direito Público - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.